Tribunal: TJES
Processo: 0024516-63.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024516-63.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TREINATEC TREINAMENTOS MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA ME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0024516-63.2008.8.08.0048

APTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APDO
:

TREINATEC TREINAMENTOS MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA ME

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. MARCOS TEMPORAIS CORRETAMENTE DELIMITADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente, após transcorridos cinco anos do arquivamento, sem localização de bens penhoráveis do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve equívoco na contagem do prazo prescricional que ensejou o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execução fiscal é regulada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e pela jurisprudência consolidada do STJ em sede de recurso repetitivo, segundo a qual, não localizados o devedor ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos.

No caso, a Fazenda Pública foi cientificada em 09/09/2009 da não localização de bens, o que determinou a suspensão até 08/09/2010. A partir de 09/09/2010 iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos, findo em 09/09/2015, sem qualquer causa interruptiva, configurando-se a prescrição intercorrente.

Não procede a alegação de nulidade por ausência de intimação, pois o Município foi intimado em diversas ocasiões (2019, 2023 e 2024) para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, limitando-se a requerer diligências infrutíferas, sem afastar a prescrição consumada.

A sentença delimitou corretamente os marcos temporais e aplicou a orientação vinculante do STJ, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A ausência de manifestação eficaz do exequente durante o prazo prescricional de cinco anos consolida a prescrição intercorrente.

A intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente, se regularmente realizada, afasta a alegação de nulidade da sentença que a reconhece.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566/STJ – recurso repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0024516-63.2008.8.08.0048

APTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APDO
:

TREINATEC TREINAMENTOS MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA ME

RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, na condição de exequente em Execução Fiscal, contra a sentença de piso que extinguiu o feito com resolução de mérito,
após decretar
a prescrição intercorrente,
ao verificar que decorreu cinco
anos a partir da data de arquivamento do feito
.

O Apelante, em suas razões, argumenta que a prescrição intercorrente não se consumou, vez que diligenciou na busca de bens do executado, não se verificando inércia; que a sentença é nula, pois a prescrição intercorrente foi decretada de ofício, sem que fosse previamente intimado para que se manifestasse em referência.

Muito bem.

Consignou o Juízo que [...]

Atenta aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 26/11/2008
,
sendo certo que apesar citado(s), não foram localizados bem dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 09/09/2009.

Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que
o prazo prescricional passou a fluir a partir de 09/09/2010
, sendo que entre esta data e a data de 09/09/2016, não ocorreu a interrupção da prescrição, ou seja, não houve a localização dos executados.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente,
pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir da data do arquivamento.
[...]

A questão posta em análise cinge-se a verificar se a r. sentença de piso, ao decretar a prescrição intercorrente, incorreu em equívoco, seja na contagem do prazo, seja na ausência de prévia intimação da Fazenda Pública.

Ressalta-se que
os créditos descritos
na C
DA
nº
160.762/2006
,
contida em
fl.
07
,
volume 01,
e
que embasa a ação,
são referentes a lançamentos entre os anos de
2006
a
2007
.

A
ação executiva
foi
ajuizada em
26/11/2008
,
com despacho citatório datado de
27/11/2008
.

Verifica-se que foram promovidas diversas tentativas de
pesquisa de ativos e bens;
intimação dos representantes legais da pessoa jurídica
;
inclusão do feito em mutirão de conciliação
,
todos sem efetividade para satisfação do crédito executado.

A prescrição intercorrente em execução fiscal é regulada pela sistemática delimitada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo e o ponto central da tese fixada é a verificação de que, não localizados, devedor ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo.

Transcorridos 5 (cinco) anos, consuma-se a prescrição intercorrente, que se inicia automaticamente, após ciência do exequente sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Verifica-se portanto o acerto da Sentença, que inclusive delimitou os marcos temporais aqui também destacados.

A Fazenda Pública foi cientificada da não localização de bens em 09/09/2009, o que reflete na suspensão da execução até 08/09/2010, no transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos que teve fluência até 09/09/2015, sem que houvesse, neste interregno, a interrupção da prescrição, operou-se a prescrição intercorrente.

Quanto à ausência de intimação, verifica-se que
em
agosto de 2019
,
houve referente determinação e, por meio de carga dos autos, o exequente foi intimado
para que se manifestasse sobre a
prescrição intercorrente,
devolvido
sem ma
nifestação referente,
mas tão
somente
requerimento de realização de penhora e, já em maio de 2023, para
a
implementação de SNIPER,
também sem êxito
.

Em
abril de 2024
,
nova intimação para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, sem resposta e sentença proferida em dezembro de 2024.

Tomadas as premissas, não se verifica fundamento para que seja modificada a sentença recorrida.

Em conclusão, conheço do recurso e
nego-
lhe
provimento
.

Sem honorários advocatícios arbitrado na origem, consubstanciado no entendimento do STJ
1
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

1

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE . 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente . 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1 . Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios .3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.4 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1675741 PR 2017/0126713-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.